Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Vinícius de Oliveira contra a decisão de Id 86640408 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança impetrado pelo agravante para impugnar ato que afirma ilegal e atribui à Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, processo 0701489-73.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada, em suma, para determinar a autoridade apontada coatora a autorizar o servidor “a permanecer em trabalho remoto [...]”. Na decisão agravada, a magistrada entendeu que inexiste qualquer recomendação técnica, médica ou mesmo legal para que o autor permaneça em regime de teletrabalho. Em razões recursais (Id 24632433), o impetrante/agravante alega, em apertado resumo, o desacerto do pronunciamento judicial recorrido, pois não considerou os laudos e pareceres juntados ao processo, os quais, segundo afirma, atestam as inúmeras comorbidades sensivelmente comprometedoras de seu estado de saúde. Observa ausente razão científica na divisão de pessoas a serem, ou não, inclusas em grupo considerado de risco. Argumenta que, por padecer das comorbidades, recebeu autorização para exercer suas atividades profissionais em regime de teletrabalho. Assevera inexistir justificativa para que a Administração o faça retornar ao trabalho presencial se ele poderia continuar exercendo suas funções da maneira que hoje vem sendo desempenhada, somando esforços para a prestação de serviço, em teletrabalho, o que estava fazendo desde o ano passado, quando fora enquadrado como grupo de risco (grupo D). Discorre sobre a absoluta impossibilidade de se inferir uma total proteção após ser vacinado contra o Covid-19 e alega que pessoas que deixaram de ser consideradas de grupo de risco sem qualquer argumento científico e que pela saúde frágil que já ostentam, mesmo já vacinados, pelas razões expostas, podem se infectar e apresentar quadros de gravidade. Desta forma, vê-se mais um motivo para a concessão da liminar para seu retorno ao teletrabalho, possibilitando menor exposição a risco e o desempenho de suas funções a fim de contribuir para o atendimento da população geral. Diz comprovado o fato de que fora anteriormente contemplado com o teletrabalho, porque incluso em grupo de risco. Ressalta, ao contrário do entendimento adotado no ato judicial combatido, que não busca a permanência definitiva no regime de teletrabalho, mas somente enquanto perdurar o cenário da gravidade da COVID-19, da forma como se procederá quanto aos demais grupos de risco, sem distinção, segundo consta da petição inicial. Destaca a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar que seja possibilitado ao servidor/Agravante permanecer na modalidade de home office (teletrabalho) enquanto não houver uma cessação dos riscos de contaminação pela Covid-19, em especial diante das comorbidades detidamente demonstradas nos autos. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo ex vi da gratuidade de justiça (Id 86640408 do processo de referência). É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de ser mantido em regime de teletrabalho pela Administração da Secretaria de Estado da Saúde do DF. Colaciono os fundamentos da decisão agravada (Id 86640408 do processo de referência): A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe autorize a permanecer em regime de teletrabalho, sob o argumento de que seu quadro de saúde demandaria maiores cuidados, mesmo com a administração da vacina contra a COVID-19. Pois bem. Observa-se que por meio da circular no 6/2021 o impetrante foi comunicado de que deveria retornar ao regime de trabalho presencial. Segue o que diz a referida normativa: Considerando as diretrizes previstas no Plano de Trabalho a Nível Central publicado pelo Comitê de Monitoramento da Saúde dos Servidores versão 4.0, 56468631; Considerando o Plano Operacional de Vacinação contra COVID-19, atualizado em 09 de fevereiro de 2021, 56617108; Considerando Segundo Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, datado de 23 de janeiro de 2021,56616759; Considerando NOTA TÉCNICA 01/2021 DO GT NACIONAL COVID-19, sobre a proteção à saúde e igualdade de oportunidades no trabalho para trabalhadoras gestantes em face da segunda onda da pandemia do COVID 19 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO, 14/01/2021,56616541; Considerando que a vacina contra o Coronavírus foi disponibilizada para TODOS os servidores, divulgada pela Circular n.o 1/2021 - SES/SAIS/COAPS/DESF (00060-00029534/2021-37), visando não apenas a preservação da saúde dos mesmos, mas também o fortalecimento de sua força de trabalho; Considerando que o retorno dos profissionais previamente enquadrados no grupo de risco para as atividades fins da SES DF, após a vacinação, é fundamental para manter a continuidade dos serviços de assistência à população do DF no atual cenário epidemiológico; Informamos que o retorno laboral presencial dos profissionais de saúde que encontram-se atualmente enquadrados no grupo de risco para as unidades de origem acontecerá no primeiro dia, após o preenchimento dos seguintes requisitos: a) Vacinação Coronavac Covid-19 Sinovac/Butantan 14 dias após tomada da segunda dose com intervalo entre as doses entre 14 e 28 dias, e; b) Vacinação Covishield COVID-19 (AstraZeneca/AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz) 14 dias após tomada da segunda dose com intervalo entre as doses 12 semanas. Na orientação acima não estão incluídas as servidoras gestantes e lactantes (até 12 meses após o início da licença maternidade) uma vez que, a essas profissionais, fica garantido o direito de realizar as suas atividades laborais de modo remoto, enquanto durar o estado de calamidade pública motivado pela pandemia. Imediatamente após o recebimento da segunda dose os servidores em TELETRABALHO ou, realocados de função para a atividade meio, devido ao enquadramento no grupo de risco, devem entrar em contato com as chefias imediatas para ajuste das escalas de trabalho, uma vez que os referidos servidores deverão retornar ao trabalho presencial, 15 dias após a segunda dose da Vacina. Encaminhamos o presente para ciência e providencias, quanto a ampla divulgação para os servidores. Ao que se depreende do teor do documento acima colacionado, o demandante foi considerado como integrante do grupo de risco em momento anterior à existência e disponibilização da vacina para todos os servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse contexto, tem-se que parecer médico pericial acostado no ID no 86206515, concluiu no ano de 2020, com base na Nota Técnica no 3/2020, Portaria no 750/2020 e Circular no 51/2020, todas da Secretaria de Saúde, que o demandante se enquadrava no subgrupo D. No entanto, a Nota Técnica no 3/2021 que, à toda evidência, substituiu o fundamento utilizado para o encaminhamento do impetrante para o regime de teletrabalho, expôs o seguinte: Considerando que a SESDF disponibilizou a partir de 19 de fevereiro de 2021 os meios necessários para a vacinação de todos os servidores; Considerando que o resultado mínimo esperado 14 dias após a aplicação da segunda dose da vacina menos eficaz possível é de redução em 77,96% dos casos de internação e 100% dos óbitos; Considerando o perfil epidemiológico da COVID-19 entre os servidores da SESDF publicado pela GECAMP/DIVEP/SVS em parceria com a GSHMT e DIPMAR, ambos órgãos da SUGEP, em 26 de fevereiro de 2021, revelou taxa de letalidade entre os servidores até esta data, mesmo sem cobertura vacinal, foi de 0,24 para cada 100 servidores e que 40% destes óbitos aconteceram em servidores que se encontravam em teletrabalho ou tiveram sua lotação alterada transitoriamente para atividade meio devido ao enquadramento ao grupo de risco, 56912424; Considerando que cabe a cada um dos servidores manter isolamento temporário necessário de seus familiares vulneráveis visando a não propagação da transmissão tanto por motivos pessoais quanto de saúde pública; Considerando a publicação do Segundo Informe Técnico: “Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19”, datado de 25 de janeiro de 2021, 54925308; [...] A Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho – GSHMT, no uso das atribuições que lhe confere o art. no 224 do Decreto no 39.546, de 19 de dezembro de 2018, resolve: Art. 1o - Os servidores da SES/Distrito Federal poderão ser enquadrados em três subgrupos de risco: Subgrupo A – gestantes; Subgrupo B – lactantes e Subgrupo C – indivíduos com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo assim como a qualquer dos excipientes da vacina ou que apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19. [...] Nesse contexto, observa-se que a tomada de decisão da autoridade impetrada se deu com fundamento em critérios técnicos e científicos que permitiram ao Poder Público avaliar a possibilidade de retorno de todos os servidores da SESDF às atividades presenciais. Ao contrário do que o impetrante assevera, a via escolhida pela Administração Pública decorre de uma estratégia de imunização com foco no atendimento e na prestação de serviços à população que ainda não foi devidamente imunizada. Em que pese o diagnóstico de tuberculose pulmonar, associado à diabetes tipo II, tem-se que o fato de o autor ter sido vacinado faz com que a sua situação seja considerada da mesma forma como era vista em momento anterior à constatação da pandemia. Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento que conduza à conclusão de que o demandante já estivesse em regime de trabalho especial (teletrabalho) em razão de enfermidades. Dessa sorte, conclui-se que a vacina, cuja segunda dose se perfectibilizou em 24 de fevereiro do ano corrente (ID no 86206531), dá condições ao impetrante para retorne à sua jornada normal de trabalho. Anote-se, por oportuno, que pleito descrito na inicial poderia desbordar na situação em que o demandante restaria autorizado a permanecer em trabalho remoto sem qualquer previsão de retorno, pois, mesmo depois da vacinação de toda a população ainda subsistirão enfermidades que ao menos, em tese, poderiam prejudicar suas condições de saúde. À toda evidência, esse cenário não se justifica. Ademais, sobreleve-se que inexiste qualquer recomendação técnica, médica ou mesmo legal para que o autor permaneça em regime de teletrabalho. Assim, considerando a via estreita da ação mandamental, que inadmite a dilação probatória, não há qualquer indício ou fundamento que conduza ao deferimento da liminar pleiteada. Assim sendo, o requerimento do demandante não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. No caso, o impetrante/agravante questiona o ato administrativo que o excluiu do grupo risco para a Covid-19, após ser vacinado contra a mencionada doença respiratória, e determinou seu retorno ao trabalho presencial, porquanto se encontrava em regime de home office. Deduzo dos pareceres médicos periciais de Id 86206515 e Id 86206515 do processo de referência, confeccionados em 2020, tendo por fundamento a Nota Técnica 3/2020, a Portaria 750/2020 e a Circular 51/2020, todas expedidas pela Secretaria de Saúde, que o impetrante/agravante foi enquadrado, entre os grupos de risco para a Covid-19, no subgrupo D (portadores de doenças crônicas graves, como cardiopatas, doença respiratória (asmas persistente moderada ou grave, DOPC), diabéticos, e, em razão disso, foi colocado em trabalho remoto. Verifico não haver prova pré-constituída de que o impetrante/agravante exercia trabalho remoto antes da pandemia da Covid-19 em razão das comorbidades pessoais alegadas, embora estivesse, potencialmente, exposto a outros agentes biológicos nocivos a sua saúde. Posteriormente, em 3/3/2021, com base na Nota Técnica 3/2021-SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal redefiniu os grupos de risco e neles reenquadrou seus servidores. Confira-se: (Id 86206529 do processo de referência) Considerando que a SESDF disponibilizou a partir de 19 de fevereiro de 2021 os meios necessários para a vacinação de todos os servidores; Considerando que o resultado mínimo esperado 14 dias após a aplicação da segunda dose da vacina menos eficaz possível é de redução em 77,96% dos casos de internação e 100% dos óbitos; Considerando o perfil epidemiológico da COVID-19 entre os servidores da SESDF publicado pela GECAMP/DIVEP/SVS em parceria com a GSHMT e DIPMAR, ambos órgãos da SUGEP, em 26 de fevereiro de 2021, revelou taxa de letalidade entre os servidores até esta data, mesmo sem cobertura vacinal, foi de 0,24 para cada 100 servidores e que 40% destes óbitos aconteceram em servidores que se encontravam em teletrabalho ou tiveram sua lotação alterada transitoriamente para atividade meio devido ao enquadramento ao grupo de risco, 56912424; Considerando que cabe a cada um dos servidores manter isolamento temporário necessário de seus familiares vulneráveis visando a não propagação da transmissão tanto por motivos pessoais quanto de saúde pública; Considerando a publicação do Segundo Informe Técnico: “Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19”, datado de 25 de janeiro de 2021, 54925308; [...] A Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho – GSHMT, no uso das atribuições que lhe confere o art. no 224 do Decreto no 39.546, de 19 de dezembro de 2018, resolve: Art. 1o - Os servidores da SES/Distrito Federal poderão ser enquadrados em três subgrupos de risco: Subgrupo A – gestantes; Subgrupo B – lactantes e Subgrupo C – indivíduos com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo assim como a qualquer dos excipientes da vacina ou que apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19. [...] (grifos nossos) De acordo com os novos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do DF, os quais aparentam observar elementos técnicos e estatísticos de informação, o impetrante/agravante deixou de integrar grupo de risco para manutenção ou inserção no regime de trabalho home office. De tal sorte, há substrato técnico a embasar o ato administrativo atacado por mandado de segurança. Evidente que dele pode discordar o servidor, mas razoabilidade não há na afirmativa de que a ação administrativa seja desprovida de amparo científico. Por meio da Circular 6/2021, os servidores da SES/DF, entre eles o impetrante/agravante, foram comunicados de que deveriam retornar ao regime de trabalho presencial em 15 (quinze) dias, após receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O agravante foi vacinado nos dias 27/1/2021 (1a dose) e 24/2/201 (2a dose), conforme o cartão de controle de vacinas de Id 86206531 do processo de referência. O recebimento da vacina, segundo critério técnico erigido pela Administração, motivou a exclusão dos servidores detentores de comorbidades anteriormente consideradas, como o impetrante/agravante, do enquadramento em grupo de risco de vida em caso de contaminação pelo SARS-CoV-2. Indubitavelmente, o fato da vacinação alterou as circunstâncias relacionadas ao estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19, as quais antes autorizaram e determinaram a inserção em regime de teletrabalho de inúmeros servidores. Nesse novo contexto, não pode o Poder Judiciário se sobrepor à Administração na formação de juízo de valor quanto ao impacto da vacinação contra a Covid-19 no retorno ao trabalho presencial de seus servidores. O juízo de conveniência e de oportunidade há de ser legitimamente exercido pela Administração, a quem compete, pela consideração de diversos fatores, inclusive quanto ao nível de imunização alcançado, definir e graduar as cautelas necessárias ao regular e seguro exercício de serviços públicos essenciais, inclusive no que concerne ao plano de teletrabalho e de trabalho presencial de seus servidores. O impetrante/agravante declina lotação atual na Farmácia Ambulatorial Especializada (Farmácia de Alto Custo) e não demonstra se tratar de local em que estará submetido a elevada possibilidade de contaminação com o coronavírus. Aliás, ele também não cuidou de alegar e de comprovar o que realiza atualmente e o que fará com a retomada das atividades presenciais na unidade administrativa em que se encontra localizado. Atendimento ao público interno ou mesmo externo, por si só, não é indicativo suficiente para considerar risco iminente de contágio, notadamente após a imunização recebida. Posto isso, considerando a falta de prova pré-constituída para o reconhecimento do direito alegado pelo impetrante/agravante à permanência em regime de trabalho remoto, bem ainda o fato de ele estar imunizado contra o coronavírus, segundo critério noticiado nos atos regulamentares colacionados, não identifico motivo minimamente razoável que o possa colocar em situação diferenciada relativamente ao grupo de servidores chamados a retornar ao sistema presencial de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF; afinal, as comorbidades que o acometem e a atividade por ele exercida, ao que indicam os autos, a tempo certo, foram contempladas com o regime laboral home office. Pelas razões expostas, em exame próprio desta fase incipiente, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Seja pela ausência de comprovação, de plano, do afirmado direito a sua manutenção em regime de teletrabalho; seja pela falta de prova segura de que inapropriada sua exclusão do grupo de risco em que, ao início da pandemia causada pelo Sars-Cov-2, fora enquadrado; seja pela inexistência de elementos de convicção indicativos de que por suas alegadas comorbidades fora colocado em sistema home office de trabalho; seja pela carência de dados afirmativos de que mesmo estando vacinado não desfruta de proteção exigível ao exercício de suas funções; inviável afastar o juízo de valor firmado pela Administração Pública ao determinar o retorno ao trabalho presencial de todos os servidores imunizados e que não estejam inseridos nos grupos de risco que, segundo critérios técnicos, redefiniu. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que não se mostra possível reconhecer o atendimento àquele requisito, quando se tem por demonstrada a falta de satisfação a este. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, demonstrados não estão os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal vindicada. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se posteriormente à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos da Lei 12.016/2009. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;